Tribunal: TJMT
Processo: 1025949-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025949-52.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ALINE ARRUDA DA SILVA e VIAGENS PROMO TURISMO S.S. LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/058/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. TARIFA PROMOCIONAL “PROMO”. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE PASSAGENS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização em que o autor alega que adquiriu passagens aéreas junto à parte promovida, por meio da tarifa “PROMO”, porém, foi surpreendido com a informação de suspensão de emissão das passagens e com a oferta de fornecimento de crédito por meio de emissão de voucher, o que não concordam. Afirma que não recebeu o valor e nem os créditos, motivo pelo qual ajuizaram a presente ação.
2.Sentença de parcial procedente. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ ... Fundamento e decido.O cerne da controvérsia consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela parte promovida, assim como se tal fato é passível de reparação de ordem moral e material.Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência dos consumidores, no qual a promovida está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àqueles a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Conforme se verifica dos autos, os promoventes adquiriram passagens aéreas com a promovida, conforme narrado em inicial, todavia, foram surpreendidos com a informação de suspensão de emissão das passagens, com a oferta de fornecimento de crédito por meio de emissão de voucher e, em seguida, com o pedido de recuperação judicial.Além disso, verifica-se que os promoventes informam e comprovam que efetuaram reclamação administrativa com a intenção de tentar resolver a questão, todavia, não houve êxito.Em atenção à narrativa fática constante na inicial, cumpre mencionar que é de conhecimento público e notório a suspensão da emissão de passagens aéreas da linha “Promo” pela parte promovida, especialmente por se levar em conta as diversas matérias jornalísticas que circulam na rede mundial de computadores.Tal situação, inclusive, resultou no envio de notificações pelo Procon e na intervenção do Ministério do Turismo.Aliás, a própria 123 VIAGENS E TURISMO LTDA noticiou a suspensão temporária das passagens, bem como comunicou que ocorreria a devolução dos valores pagos por meio de vouchers, o que também foi suspenso posteriormente em razão do pedido de recuperação judicial (https://123milhas.com/promo123/).Considerando os fatos trazidos a julgamento, em que pese a alegação da parte promovida no sentido de que houve onerosidade excessiva da empresa em razão do aumento de preços, bem como que tal situação impossibilitou o cumprimento do contrato e lhe desobrigaria de responder por eventuais prejuízos, nos termos do artigo 393, do Código Civil, é certo que tal argumento não deve prosperar. Isto porque, tal circunstância integra o risco da atividade empresarial e, por consequência, não afasta sua responsabilidade, devendo arcar com as consequências perante os consumidores.A promovida, ao se organizar e colocar no mercado vagas em aeronaves, hotéis, resorts, pousadas e disponibilizar pacotes turísticos, responde pelas falhas noticiadas nos autos.Desta feita, não há dúvidas de que houve defeito na prestação de serviços, devendo a parte promovida responder pelo dano dele decorrente, porque tinha o dever de exercer constante vigilância na boa qualidade e pontualidade do serviço a ser prestado aos seus consumidores.O fornecedor somente se exime da responsabilidade de reparar o dano se demonstrar que não existiu defeito na prestação do serviço ou que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o do CDC), fatos estes inexistentes nos autos.Conclui-se, portanto, que houve falha na prestação do serviço por parte da reclamada, e esta não comprovou nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, o dano material deve ser ressarcido e o dano moral reparado.No presente caso, o dano moral caracteriza-se pela má prestação dos serviços ofertados pela promovida, oriundo do não cumprimento do contrato, da tentativa infrutífera dos consumidores em resolver a questão na via administrativa e pela necessidade de judicialização da presente demanda.Ressalte-se que o dano moral é presumido, e assim sendo, dispensável se torna a produção de prova de prejuízo, já que no caso ora explanado houve clara violação ao Código de Defesa do Consumidor, cometendo a parte promovida ato ilícito, ensejador de dano moral. Além do mais é incontestável abalo e a frustração vivenciada por quem planeja uma viagem com meses antecedência e depois se vê impedido de viajar. Com isso, resta claro o transtorno vivenciado pelos promoventes.A propósito, cito recente precedente da Turma Recursal deste Estado referente a caso análogo: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PACOTE NA MODALIDADE PROMO. DATAS DISPONIBILIZADAS PELA PRÓPRIA AGÊNCIA DE TURISMO. POSTERIOR NEGATIVA DE EMISSÃO DOS BILHETES. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que ocorreu a solicitação de agendamento da data de viagem do pacote adquirido, dentro das datas disponibilizadas pela empresa recorrente, contudo, posteriormente, houve a negativa pela agência de turismo de emissão dos bilhetes sob alegação de alta temporada. Tentativa administrativa de resolução, de forma infrutífera. 2. Dano moral configurado. 3. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, de modo que não comporta alteração quando verificada a sua adequação com as circunstâncias fático-probatórias. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995. (N.U 1003468-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023).Sopesando os argumentos levantados acima, tenho como razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, quantia esta que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à parte promovida, pela má qualidade dos serviços prestados.Em relação ao pedido do reembolso da hospedagem, também entendo pela improcedência, visto que não há nos autos comprovante de pagamento e de cancelamento do hotel.DispositivoPelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para:A) Determinar que a BANCO SANTANDER S. proceda com o cancelamento imediato das parcelas vincendas a partir da 7a parcela do contrato firmado entre a Requerente e a Viagens Promo, e mais R$ 244,44 (duzentos quarenta quatro reais e quarenta quatro centavos) depositado em juízo uma vez que o único serviço a ser prestado — o transporte aéreo — será quitado nas 7 primeiras parcelas, e a continuidade das cobranças configuraria enriquecimento ilícito, no prazo máximo de 05 dias úteis, sob pena de fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 STJ.B)CONDENAR as Reclamadas, em responsabilidade solidária, ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir desta data, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;Advirto que a apresentação de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios acarretará na aplicação da multa prevista no art. 1.026 §2o do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.(...)”
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A alegação de onerosidade excessiva e dificuldades financeiras integra o risco da atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar.
5. A ausência de solução administrativa não eximem a responsabilidade da fornecedora perante o consumidor.
6. O dano moral decorre do descumprimento contratual, da frustração da legítima expectativa de viagem e da necessidade de judicialização, sendo presumido no caso concreto.
7. O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025949-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINE ARRUDA DA SILVA - CPF: 042.749.691-85 (RECORRIDO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), VIAGENS PROMO TURISMO LTDA - CNPJ: 05.008.876/0001-06 (RECORRENTE), AMANDA RUANA LIMA BOTELHO - CPF: 073.994.614-57 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026